Tribunal: TJSP
Processo: 1004439-75.2024.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
NULIDADE. Não ocorrência. Fase instrutória. Desnecessária. Cabimento do julgamento liminar. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
NULIDADE. Não ocorrência. Fase instrutória. Desnecessária. Cabimento do julgamento liminar. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Pagamentos efetuados após 30.3.2021. EAREsp 676.608/RS. Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Presunção do prejuízo extrapatrimonial. Descabimento. Cobrança atinente a seguro contratado em venda casada que, como regra, não difere do aborrecimento cotidiano. Situação extraordinária e aviltante não comprovada. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.